Tribunal: TJMT
Processo: 1008256-68.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-10-03
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008256-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VIACAO SOL NASCENTE LTDA - CNPJ: 04.487.514/0001-74 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), Presidente da Comissão Especial de Licitação da SINFRA/MT (AGRAVADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SINFRA/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – CHAMAMENTO EMERGENCIAL – PRECARIEDADE – SITUAÇÃO VIGENTE HÁ DÉCADAS – AUSÊNCIA DE DIREITO À PRORROGAÇÃO – PROBABILIDADE DE ÊXITO NÃO DEMONSTRADA – NÃO CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pleito liminar, na ação mandamental, mostra-se correto o ato judicial que a negou.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica Viação Sol Nascente Ltda., contra a decisão, por mim proferida, na qual neguei o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado.

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os requisitos legais para a concessão do pedido liminar foram preenchidos, já que há a relevância dos motivos e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao seu direito, visto que a sua atividade será paralisada, a partir de 05/06/2019.

Informa a existência de fato superveniente, qual seja, a decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT –, suspendendo o Chamamento Emergencial n. 001/2019/SINFRA, bem assim a decisão, proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1006494-17.2019.811.0000, impetrado pela empresa Verde Transportes Ltda., de minha relatoria, que suspendeu o referido procedimento, até a realização da audiência de conciliação.

Aduz que presta o serviço de transporte intermunicipal de passageiros há mais de 45 (quarenta e cinco) anos, de forma precária e que a sua substituição configura violação a direito líquido e certo.

Salienta que o “desacerto legal”, na prestação do serviço de transporte público, ocorre porque se busca a substituição de uma concessão precária por outra de igual denominação.

Argumenta que o prazo de 12 (doze) dias úteis, entre a publicação do Edital e a sessão de abertura do certame, mostra-se exíguo, e que há em trâmite o processo licitatório, regulado pelo Edital n. 01/2017.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 10871496 – págs. 01/11), afirmando que os requisitos legais exigidos para a concessão do pedido liminar não foram preenchidos e, ao final, pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO:

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica Viação Sol Nascente Ltda., contra a decisão, por mim proferida, na qual neguei o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado.

Denota-se dos autos que a liminar pleiteada no
writ
foi negada, em razão de os requisitos legais exigidos não terem sido preenchidos. Veja-se:

Conforme consignado no relatório, pretende o Impetrante, a concessão da tutela de urgência, para que sejam determinadas:

(1) a continuidade da empresa Impetrante em explorar os serviços de transporte intermunicipal de passageiros nos trechos que detém a concessão precária até que se instale e consolide processo licitatório em definitivo por meio de Concorrência nos moldes do art. 2º, II da Lei das Concessões;

(2) a imediata suspensão do processo licitatório representado pelo Edital de Contratação Emergencial nº 001/2019/SALOG/SINFRA até o julgamento do mérito do presente Mandado de Segurança;

Pontuo, de início, que, à luz do art. 5
o
, LXIX da CRF e do art. 1
o
da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem estar presentes dois requisitos, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido o seu direito somente na decisão de mérito (Lei n. 12.016/2009, art. 7
o
, III).

Denota-se dos autos que a Impetrante é empresa atuante no ramo de transporte coletivo de passageiros e presta tal serviço ao Estado de Mato Grosso há mais de 45 (quarenta e cinco) anos e foi notificada, em 10 de maio de 2019, quanto à paralisação do transporte coletivo rodoviário intermunicipal com frotas, a partir do dia 05/06/2019.

De acordo com a exordial, no dia 08 de março do corrente ano, houve a publicação do Edital nº 5154/2019, promovendo um chamamento público para a contratação emergencial, oferecendo alguns mercados para a exploração, que, em parte, já foram arrematados e explorados pela empresa Impetrante.

Posto isso, a Impetrante insurge-se contra o certame, lançado, recentemente, pela Administração Pública.

Para tanto, afirma a Impetrante que não há motivos legais que ensejam a contratação de empresas para o transporte intermunicipal por dispensa de licitação.

Noticia que, em razão do descumprimento do TAC, firmado em 2007, por não se ter consolidado o processo licitatório, o Ministério Público instaurou Inquérito Policial, autuado sob o nº 115154/2017, para a apuração de possíveis fraudes e, por isso, os Impetrantes editaram o certame, ora discutido, alusivo àquele acordo.

O presente caso é delicado porque envolve várias questões, que deverão ser apuradas com o processamento desta ação mandamental, especialmente com a oitiva do Estado de Mato Grosso, uma vez que, em paralelo à aparente necessidade de contratação emergencial, há diversas decisões judiciais que discutem a celeuma do procedimento licitatório anterior, aquele de 2012, bem como o de 2017 (Ação Popular nº 1005764-14.2018.8.11.0041, Suspensão de Liminar nº 1003700-57.2018.8.11.0000 e Termos de Ajustamento da Conduta). Em outras ações mandamentais, que a mim foram distribuídas, nas quais se discutia o prazo para a habilitação das empresas no certame deste ano, adiantei que, aparentemente, há motivo justificado para que a Administração Pública proceda de forma emergencial, por meio da dispensa de licitação, em razão da notícia de que a forma da prestação do serviço de transporte urbano, em algumas regiões, é precária ou ausente. E tratando-se de serviço essencial – mobilidade urbana –, o ente público tem o dever de prestá-lo e conservá-lo.

Destaco que, em consulta aos autos da Ação Popular nº 1005764-14.2018.8.11.0041, extrai-se a informação de que não houve vencedor no certame, objeto de discussão da referida demanda (Edital nº 001/2017, para concessão do serviço), razão pela qual foi formalizado o Chamamento Emergencial, com o fito de regularizar as linhas que supostamente estão descobertas, contudo, por tempo determinado.

Realizando o cotejo entre os editais da Concorrência nº 001/2017 e do Chamamento Emergencial nº 001/2019, verifica-se que os objetos e as linhas regionais são similares; no entanto, em que pese ao traço de possível irregularidade, o substrato probatório não evidencia, com clareza, tal atitude, de modo que o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar mostra-se duvidoso.

Determinar a continuidade da Impetrante, como operadora no transporte intermunicipal, é chancelar um suposto desacerto legal existente há anos no que concerne à prestação daquele serviço, o que manteria ad aeternum a concorrência precária do contrato.

A precariedade não pode continuar; contudo, é indispensável que a concessão do serviço público venha precedida de processo de licitação, oportunizando, assim, o maior número de empresas especializadas a participar do certame.

De um lado, sabe-se que a ampla participação fomenta a concorrência e possibilita ao ente público, melhores condições de selecionar aquela empresa melhor estruturada para prestar o serviço público à população de forma mais adequada.

De outro lado, não parece crível o Chamamento Emergencial, porque ao prever o prazo de seis meses para a prestação dos serviços de transportes, reduz, consideravelmente, a participação das empresas, especialmente, aquelas que não estão fixadas no território mato-grossense.

É necessário/indispensável que o ente público realize a licitação para que todas as linhas sejam abraçadas pela legalidade na prestação do serviço público, reestruturando aqueles trechos em que a atividade ainda é precária.

Nem por isso, contudo, está autorizado o Poder Judiciário a conceder liminar sem verificar, no caso concreto, a lesão ao direito líquido e certo e proferir o ato judicial, na dimensão que o Impetrante postula.

Vê-se que o fundamento principal do Impetrante é que presta serviços há quase meio século e, por isso, teria direito a prosseguir na execução da atividade. Entendo que tal argumento não é hábil a determinar a manutenção da empresa Impetrante na execução do serviço de transporte, porque há nítido desvirtuamento da lei, que, na sua regra primária, determina a necessidade de procedimento licitatório na hipótese do ente público delegar suas funções a terceiros.

Feitas essas considerações, entendo, neste momento, INDEFERIR o pedido de liminar formulado pela empresa Viação Sol Nascente Ltda.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, a parte impetrante, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do artigo 7
o
da Lei n. 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos, em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (
fumus boni juris
e
periculum in mora
).

Reanalisando a argumentação esposada pela empresa recorrente, entendo que, de fato, os requisitos necessários à concessão do pedido liminar não foram preenchidos, uma vez que a prestação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros, de forma precária, não gera direito de permanecer nesta situação irregular
ad aeternum
, ou seja, a precariedade não assegura a continuidade do serviço.

Ademais, como se sabe, tratando-se de serviço precário, a Administração pode revogá-lo a qualquer tempo, sem que isso configure violação a direito líquido e certo.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento, no sentido de que a Administração deve promover o processo licitatório para a concessão de serviços públicos, não sendo razoável a prorrogação indefinida de contratos de caráter precário,
in verbis
:

Quanto à fixação de prazo máximo para a realização de licitação,
o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que
, de acordo com o art. 42, §2º, da Lei n. 8.987/1995,
deve “a Administração promover certame licitatório para novas concessões de serviços públicos, não sendo razoável a prorrogação indefinida de contratos de caráter precário”
(STJ – REsp n. 1.374.541/RJ – Rel. Min. Gurgel de Faria – julgado em 20/06/2017). (Negritei).

Não há desconsiderar que a alegação de que inexiste emergência que justifique a realização do Chamamento Emergencial não merece acolhimento, porque a situação se arrasta há décadas, com várias decisões, inclusive transitadas em julgado, determinando a realização do procedimento licitatório definitivo, que não foram cumpridas.

A emergência decorre do estado de fato, retratado nos autos, em que a situação de precariedade persiste, sem que se chegue a uma solução definitiva.

Frise-se que a realização do procedimento licitatório definitivo trará segurança jurídica, possibilitando, de consequência, que as empresas vencedoras do certame façam investimentos, visando a uma prestação de serviços de melhor qualidade, além de facilitar uma melhor fiscalização pela AGER/MT.

A continuidade da prestação dos serviços de forma precária, até a realização da licitação definitiva, como pretende a Recorrente, não se justifica, visto que impede o órgão competente de proceder à fiscalização correta e de o usuário ter um serviço de melhor qualidade, pagando uma tarifa mais justa.

Importante destacar que o suposto direito de a Agravante permanecer prestando os serviços de transporte intermunicipal de passageiros, precariamente, não se deve sobrepor ao preceito constitucional que obriga a licitar e visa garantir e resguardar o interesse público da contratação precedida de licitação (STJ, AgRg no AREsp n. 481.094/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 21/05/2014).

No que se refere ao argumento de que o prazo, estabelecido entre a publicação do Edital e a sessão de abertura do certame (doze dias úteis), mostra-se exíguo, entendo não ser suficiente para macular o Chamamento Emergencial, regulado pelo Edital n. 001/2019/SALOG/SINFRA, na medida que várias empresas participaram do referido processo.

Ressalta-se que o fato de a Agravante estar há mais de 45 (quarenta e cinco) anos, prestando o serviço de transporte intermunicipal de passageiros no Estado de Mato Grosso, de forma precária, não significa que tenha direito de permanecer nessa situação, pois a ilegalidade é manifesta.

Quanto ao fato novo – decisão do TCE/MT e prolação de decisão no MS n. 1006494-17.2019.811.0000 –, assinalo que ambas foram revogadas. Logo, não traz nenhuma repercussão ao presente feito.

Por fim, enfatizo que o Administrador Público deve agir de acordo com o previsto na lei, ou seja, deve sempre pautar-se pela observância do Princípio da Legalidade.

Nessa quadra, não deve o Agente Público admitir que uma ilegalidade se perpetue, pois, se assim o fizesse, estaria infringindo o mencionado princípio.

Diante disso, o desprovimento do presente Recurso é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Viação Sol Nascente Ltda., mantendo, de consequência, inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2019